Tribunal: STF
Processo: AI 677214
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO
   DE CLÁUSULAS CONSTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF.
   ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXV E LV, E 93, IX, DA CF. OFENSA
   REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A análise da questão
   constitucional depende de exame prévio de legislação
   infraconstitucional.
II - A matéria alegada no RE demanda a
   interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência
   da Súmula 454 do STF.
III - A jurisprudência da Corte é no
   sentido de que a alegada violação ao art. 5º, XXXV e LV, da
   Constituição, pode configurar, quando muito, situação de ofensa
   reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de
   legislação processual ordinária.
IV - Não há contrariedade ao
   art. 93, IX, da Constituição, quando o acórdão recorrido
   encontra-se suficientemente fundamentado.
V - Agravo improvido.